Tribunal: STM
Processo: 7000883-97.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000883-97.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: SÉRGIO CARVALHO FERNANDES
ADVOGADO: GUILHERME SIQUEIRA COELHO DE PAULA (OAB: DF48370)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a
Ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Guilherme
Siqueira Coelho de Paula, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bef7458d

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000883-97.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: SÉRGIO CARVALHO FERNANDES.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.
ADVOGADO: DR. GUILHERME SIQUEIRA COELHO DE PAULA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 251 E 320 DO CPM.
IDENTIDADE ENTRE AS IMPUTAÇÕES. APURAÇÃO EM PROCESSO NA CORTE DE
CONTAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
TRANCAMENTO DE AÇÕES PENAIS MILITARES. ALEGAÇÃO. FALTA DE EVIDÊNCIAS OU
INDÍCIOS DA CONDUTA. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE DO TRIBUNAL.
INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR
PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
I - Entende-se como inadequada, em sede de Habeas Corpus, a tese de que há
identidade entre as imputações contidas nas Ações Penais Militares e a apuração das
condutas do paciente pelo Tribunal de Contas da União, considerando a
independência das instâncias Administrativa e Penal.
II - Não se aplica determinado precedente desta Corte ao caso vertente, considerando
que o decisum invocado pelo impetrante diz respeito a trancamento da Ação Penal
Militar em relação a outro denunciado, em cujo contexto foi externada a clara
justificativa de que a situação daquele paciente se diferenciava das situações dos
demais acusados.
III - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal Militar
segundo o qual o trancamento de ação penal em habeas corpus é medida
excepcional, admissível quando inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade.
IV - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a
ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 23 de março de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bef7458d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000883-97.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: SÉRGIO CARVALHO FERNANDES.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.
​ ADVOGADO: DR. GUILHERME SIQUEIRA COELHO DE PAULA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. GUILHERME SIQUEIRA COELHO DE PAULA, em favor de
SÉRGIO CARVALHO FERNANDES, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
1ª CJM, que, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001 (Inquérito Policial Militar nº
0000167-93.2011.7.01.0201), recebeu a Denúncia oferecida contra o paciente pelos crimes previstos nos
arts. 251 e 320 do Código Penal Militar.
2. Na Inicial (Evento 1, documento 1), relata o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos
crimes capitulados nos arts. 251 e 320, ambos do CPM, por ter supostamente atestado a execução de
serviços não realizados no âmbito de convênios firmados entre o Centro de Excelência em Engenharia de
Transportes (CENTRAN) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
3. Pontua que o Tribunal de Contas da União, por intermédio da Tomada de Contas Especial nº
013.550/2016-0, afastou a responsabilidade administrativa do paciente, nos autos do Processo
Administrativo que apurava as contas do período dos fatos investigados, e que o Relatório preliminar do
responsável pela condução do Inquérito Penal Militar que antecedeu a formulação da Denúncia reconheceu
a ausência de conduta ilícita por parte do paciente, não tendo sido determinadas quaisquer medidas
investigatórias a seu respeito além da colheita de seu depoimento. Afirma que há identidade entre as
acusações feitas na Ação Penal Militar e a conduta apurada na Tomada de Contas Especial, no que se
refere ao suposto ateste indevido de notas fiscais, defendendo que o espectro de responsabilização no
âmbito da Corte de Contas é significativamente mais amplo e mais grave que na seara do Direito Penal
Militar.
4. Destaca o impetrante que o paciente é réu unicamente por ter passado a ocupar o cargo que fora
ocupado previamente por outro acusado, tendo agido no legítimo cumprimento de suas atribuições e
amparado por atestes técnicos de especialistas em posição hierárquica superior e que, em relação à
violação do dever funcional, em nenhum momento das exordiais acusatórias o Ministério Público Militar
apontou de que modo o paciente, ao registrar a execução de serviços atestados por corpo técnico
especializado, agiu em violação de sua função. Acrescenta que, do ponto de vista do MPM, a irregularidade
decorreria da presunção de que o paciente teria conhecimento de todo um esquema criminoso e teria se
associado e se beneficiado de tal empreendimento, ainda que isso não tenha sido demonstrado, mesmo
após a quebra de sigilo bancário de dezenas de investigados, entre pessoas físicas e jurídicas, não tendo
sido apresentado qualquer indício de qualquer vantagem financeira obtida por parte do paciente. Defende,
ainda, que seja dado o mesmo tratamento dispensado ao Cel ROBERTO AIEX, invocando o decisum
proferido nos autos do Habeas Corpus nº 7000186-13.2020.7.00.0000, em que foi Relatora para o Acórdão
a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
5. Por essas razões, o impetrante entende que está configurado constrangimento ilegal por parte do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, considerando a ausência de justa causa e de
supedâneo fático e normativo para o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001,
apresentado os seguintes requerimentos:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bef7458d
"(...).
III. PEDIDOS
43. Não havendo qualquer indício de cometimento de qualquer ilícito penal, seja no IPM,
seja na APM, e restando evidenciada a impossibilidade de prosseguimento das APM n.º
7000178-74.2018.7.01.0001 em relação ao Maj. Sérgio Carvalho Fernandes, roga-se a
Vossa Excelência que:
a. Seja a autoridade coatora notificada para que apresente as informações relativas ao
caso;
b. Seja instado a se manifestar o(a) i. Representante do Ministério Público;
c. Seja concedida a ordem, determinando-se o trancamento das Ações Penais
em relação ao Paciente, excluindo-o do polo passivo de ambas;
d. Tendo em vista a juntada de documentação referente ao Inquérito Policial
Militar e às APMs atualmente em curso, requer a atribuição de sigilo ao
presente feito;
44. Por fim, informa o Impetrante que vinculou o presente Habeas Corpus à Ação Penal
Militar n.º 7000178-74.2018.7.01.0001, para que os Eminentes Ministros tenham acesso
simplificado a todos os atos e termos processuais, em especial aos depoimentos das
testemunhas de acusação ouvidas no feito(...)". (Evento 1, documento 1). (Grifos
nossos).
6. O presente Habeas Corpus foi distribuído a este Relator por prevenção, tendo em vista que funcionei
como Relator no Inquérito Policial Militar nº 7000354-15.2020.7.00.0000, o qual subiu a este Tribunal para
que o Procurador-Geral de Justiça Militar se manifestasse sobre a conduta de um Oficial-General relativa à
assinatura do Contrato nº 34/2007, quando da Presidência da Fundação Trompowski. Nessa oportunidade,
decidi que fosse mantida a competência da 2ª Auditoria da 1ª CJM para processar o Inquérito Policial
Militar nº 7000387-09.2019.7.01.0001, tendo como envolvidos ANTÔNIO CARLOS GUELFI, FERNANDO
SILVA SALDANHA DE MENEZES, PAULO ROBERTO DIAS MORALES, o paciente SÉRGIO CARVALHO
FERNANDES e WASHINGTON LUIZ DE PAULA, os quais já constam como denunciados nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001.
7. Registro que o paciente também responde à Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001
com outros envolvidos, cuja denúncia foi recebida em 2/9/2020, como incursos no crime capitulado no art.
251, § 3º, do CPM, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal.
8. Em 7/12/2021, por não haver pedido de liminar e considerando a inexistência de atribuição de sigilo nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001 e da Ação Penal Militar nº
7000655-29.2020.7.01.0001, deixei de atribuir sigilo aos presentes autos e solicitei informações à
autoridade apontada como coatora.
9. Em resposta, o Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, esclareceu alguns pontos sobre o trâmite do feito e informou que foram designadas audiências
presenciais mistas, para fins de inquirição de testemunhas arroladas pelas Defesas, nos dias 4, 5, 6 e 7 de
abril de 2022, destacando a possibilidade de as partes e as testemunhas optarem entre participar
presencialmente na sede daquele Juízo ou por meio do sistema de videoconferência (via plataforma Zoom.)
(Evento 10).
10. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, o qual opinou pelo conhecimento do writ e pela
denegação da ordem de Habeas Corpus, pontuando que, no que tange ao argumento de que o Tribunal de
Contas da União isentou o paciente de responsabilidades, "é absolutamente pacífico o entendimento da
communis opinio doctorum de que as instâncias Administrativa e Penal são independentes, inexistindo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bef7458d
interferência entre seus respectivos julgados". E, por essa razão, a citada Ação Penal Militar deve ter seu
curso regular mantido, para que sejam totalmente esclarecidos os fatos investigados. (Evento 13).
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
2. Como consignado no Relatório, o paciente responde, perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, aos seguintes
processos:
2.1 Em relação à Ação Penal Militar nº 7000178-74.2018.7.01.0001, a Denúncia foi recebida em 3/6/2018,
figurando no polo passivo 11 (onze) acusados, constando, in litteris:
"(...)
2) O OITAVO e NONO denunciados - Cel FERNANDO SILVA SALDANHA DE MENEZES e
Maj SÉRGIO CARVALHO FERNANDES, com as condutas supradescritas, perpetradas
no período de abril de 2009 a dezembro de 2010, quando exerciam respectivamente as
funções de Gestor Técnico e Fiscal dos Contratos sob a responsabilidade da A7/DEC
(CENTRAN), em substituição ao Cel DIAS e ao Maj WASHINGTON, deram continuidade à
empreitada criminosa planejada, organizada e coordenada por estes oficiais, com a
participação dos secretários das fundações e sócios de empresas de fachada, pelo que
incorreram no artigo 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de
lucro), por 31 (trinta e uma) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art.
71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; além disso, também
incorreram, nas mesmas condições dos dois primeiros denunciados, no artigo
251, § 3°, do CPM (estelionato), respectivamente por 145 vezes (8° denunciado)
e por 101 vezes (9° denunciado), em continuidade delitiva, na forma do art. 71
do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do referido Diploma Repressivo
Castrense;" (Grifos nossos).
2.2 Já em relação à Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001, na qual há 5 (cinco) acusados, o
paciente foi denunciado como incurso no crime capitulado no art. 251, § 3º, do CPM, na forma do art. 53 do
mesmo diploma legal, tratando-se também de feito bastante complexo.
2.3 Ambas Ações Penais Militares encontram-se na fase de oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM e
pela Defesa, ou seja, dando-se prosseguimento à instrução criminal, em observância às garantias do
contraditório e da ampla defesa.
3. Como se vê, no estágio em que se encontram as mencionadas ações, não há espaço para acolhimento
do pedido do impetrante concernente ao trancamento dos feitos em relação ao paciente e sua respectiva
exclusão do polo passivo de ambas, considerando a complexidade dos feitos e tendo em vista que
o paciente ainda terá a oportunidade de exercer o seu primeiro ato de defesa por meio do seu
interrogatório. Portanto, assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar ao formular a seguinte
manifestação, in litteris:
"(...)
É pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias que o trancamento da Ação Penal pela via
do Habeas Corpus é medida extremamente excepcional e somente deve ser adotada
quando verificada, prima facie e inequivocamente, a atipicidade da conduta ou a
existência de quaisquer causas de extinção da punibilidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bef7458d
No presente caso, o que se tem é a existência de indícios suficientes da autoria delitiva
imputada ao Paciente, que merecem ser apuradas no curso regular da instrução
processual, com a garantia ao direito do contraditório e da ampla defesa.
A Exordial Acusatória narra, minuciosamente, em alentadas 255 laudas, todas as práticas
delitivas imputadas ao Maj. SÉRGIO CARVALHO FERNANDES que, em tese, por 101 (cento
e uma) vezes, incorreu na prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Codex Penal
Castrense e, por 31 (trinta e uma) vezes, no delito tipificado no art. 320 do mesmo
diploma legal.
A Denúncia aponta um complexo esquema de corrupção, que gerou um prejuízo
milionário aos cofres públicos, fatos que merecem ser apurados com a devida
profundidade, atendendo ao due process of law, posto que extremamente graves e
danosos.
No que tange ao argumento de que o Tribunal de Contas da União isentou o Paciente de
responsabilidades, cumpre ressaltar que é absolutamente pacífico o entendimento da
communis opinio doctorum de que as instâncias Administrativa e Penal são
independentes, inexistindo interferência entre seus respectivos julgados.
Pelo que se extrai dos autos, a Ação Penal Militar sub oculi deve ter seu curso regular
mantido, para que sejam totalmente esclarecidos os fatos investigados.
Nesse diapasão, cumpre trazer à colação o escorreito ensinamento oriundo desse Egrégio
Superior Tribunal Militar, in verbis:
HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTS. 303, § 1º, c/c 53, § 1º, AMBOS DO CPM).
PLEITO LIMINAR. INDEFERIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Pedido liminar. Ausência dos
requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e periculum in mora - aptos a
justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 2. Trancamento da ação penal.
Quando a Denúncia narra fatos, em tese, delituosos, de competência da Justiça
Militar da União, e aponta a sua autoria, bem como preenche os requisitos legais
descritos nos arts. 77 e 78, bem como o art. 30, todos do CPPM, justifica-se,
portanto, o seu recebimento pelo Juízo a quo, pois não se verifica qualquer
ilegalidade na Decisão proferida pela Magistrada. 3. O pleito defensivo de
trancamento da ação penal militar, por inépcia da Inicial e ausência de justa
causa, é medida excepcional somente levada a efeito mediante a impetração de
mandamus, diante da inequívoca inocência do Réu, da atipicidade da conduta ou
da existência de uma causa excludente de punibilidade. 4. A alegação de inépcia
da Exordial, a despeito da fundamentação exigida no art. 93, inciso IX, da CF/88,
cinge-se ao fato de que o magistrado, ao receber a Inicial, exerce apenas juízo
de delibação, ou seja, examina sua validade formal e a presença dos elementos
essenciais para seu recebimento, sem adentrar o mérito e o exame de provas
(HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, Min Relator LUÍS CARLOS GOMES MATTOS,
DJe de 22/6/2020). 5. Quanto a ausência de justa causa, os argumentos trazidos
pelo Impetrante são questões que deverão ser apreciadas no curso da Ação
Penal, quando os fatos narrados na Denúncia serão valorados pelo Juízo de
primeiro grau, após regular instrução processual. O Habeas Corpus não comporta
exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda
regularmente instaurada. 6. Ordem denegada. Decisão unânime. (HC nº
7000327-95.2021.7.00.0000, Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, data do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bef7458d
Julgamento: 05/08/2021, data da Publicação: 06/10/2021).
(...)." (Evento 13).
4. Diante da referida complexidade dos fatos submetidos à instrução criminal nas mencionadas Ações
Penais Militares, não há subsídios para dar suporte ao trancamento dos feitos, os quais só podem ser
arquivados em casos excepcionais, conforme vêm decidindo, reiteradamente os Tribunais, valendo
acrescentar as transcrições dos seguintes precedentes, in litteris:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível
em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii)
presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no
presente caso.
2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não
prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas
corpus. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido." (HC 128691 AgR, Relatora: Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109
DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016) (os grifos não são dos originais).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE.
O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se dá quando
é inequívoca a atipicidade da conduta, há causa de extinção da punibilidade ou,
em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.
No presente caso, observa-se, prima facie a existência de indícios suficientes da autoria
delitiva imputada ao paciente, que merecem ser apurados no curso da instrução
processual, na qual serão garantidos ao enunciado o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Dessa forma, havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal militar em
curso deve prosseguir.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso)
(HABEAS CORPUS N.º 7000326-13.2021.7.00.0000, Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI, Decisão publicada no DJe de 30/6/2021).
5. No tocante à alegação de que o Tribunal de Contas da União, por intermédio da Tomada de Contas
Especial nº 013.550/2016-0, afastou a responsabilidade administrativa do paciente, nos autos do Processo
Administrativo que apurava as contas do período dos fatos investigados, assiste razão à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar da União ao destacar que as instâncias Administrativa e Penal são independentes,
pontuando que não existe interferência entre seus respectivos julgados, de acordo com os seguintes
fragmentos, in litteris:
"(...)
No que tange ao argumento de que o Tribunal de Contas da União isentou o Paciente de
responsabilidades, cumpre ressaltar que é absolutamente pacífico o entendimento da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bef7458d
communis opinio doctorum de que as instâncias Administrativa e Penal são
independentes, inexistindo interferência entre seus respectivos julgados.
Pelo que se extrai dos autos, a Ação Penal Militar sub oculi deve ter seu curso regular
mantido, para que sejam totalmente esclarecidos os fatos investigados.
Nesse diapasão, cumpre trazer à colação o escorreito ensinamento oriundo desse Egrégio
Superior Tribunal Militar, in verbis:
HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTS. 303, § 1º, c/c 53, § 1º, AMBOS DO CPM).
PLEITO LIMINAR. INDEFERIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade - fumus boni iuris e
periculum in mora - aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido
ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
2. Trancamento da ação penal. Quando a Denúncia narra fatos, em tese,
delituosos, de competência da Justiça Militar da União, e aponta a sua autoria,
bem como preenche os requisitos legais descritos nos arts. 77 e 78, bem como o
art. 30, todos do CPPM, justifica-se, portanto, o seu recebimento pelo Juízo a quo,
pois não se verifica qualquer ilegalidade na Decisão proferida pela Magistrada. 3.
O pleito defensivo de trancamento da ação penal militar, por inépcia da Inicial e
ausência de justa causa, é medida excepcional somente levada a efeito
mediante a impetração de mandamus, diante da inequívoca inocência do Réu, da
atipicidade da conduta ou da existência de uma causa excludente de
punibilidade. 4. A alegação de inépcia da Exordial, a despeito da fundamentação
exigida no art. 93, inciso IX, da CF/88, cinge-se ao fato de que o magistrado, ao
receber a Inicial, exerce apenas juízo de delibação, ou seja, examina sua
validade formal e a presença dos elementos essenciais para seu recebimento,
sem adentrar o mérito e o exame de provas (HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000,
Min Relator LUÍS CARLOS GOMES MATTOS, DJe de 22/6/2020). 5. Quanto a
ausência de justa causa, os argumentos trazidos pelo Impetrante são questões
que deverão ser apreciadas no curso da Ação Penal, quando os fatos narrados na
Denúncia serão valorados pelo Juízo de primeiro grau, após regular instrução
processual. O Habeas Corpus não comporta exame aprofundado de prova, sob
pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição
o conhecimento da demanda regularmente instaurada. 6. Ordem denegada.
Decisão unânime. (HC nº 7000327-95.2021.7.00.0000, Relator Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO, data do Julgamento: 05/08/2021, data da Publicação:
06/10/2021)."
6. Também é imprópria a argumentação, para o fim de trancamento da Ação Penal Militar, de que a
solução do IPM que antecedeu a formulação da Denúncia concluiu pela ausência de conduta ilícita por
parte do paciente, uma vez que o Órgão ministerial não está vinculado ao Relatório do Encarregado do
Inquérito Policial Militar para formação de sua opinio delicti. Nesse sentido, o seguinte precedente desta
Corte, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL
COMUM. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO IPM. IPM
CONCLUÍDO. CONDIÇÃO DE RÉU EM APM. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O IPM é um procedimento revestido de natureza de instrução provisória,
pré-processual, destinado à apuração de autoria e materialidade de crime
militar e não vincula a opinio delicti do MPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:58:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bef7458d
2. Foi assegurado ao Paciente, pela autoridade de Polícia Judiciária, o exercício pleno dos
seus direitos constitucionais, não se vislumbrando qualquer irregularidade em relação à
condução do IPM.
3. Não houve supressão do direito ao silêncio das testemunhas. Por imposição legal,
quando convocadas, estas devem ser compromissadas a prestar esclarecimentos sobre
fatos e circunstâncias que tenham conhecimento e estejam relacionados com o objeto da
apuração do IPM.
4. Não se mostra razoável a utilização da ação de Habeas Corpus, para anular IPM
finalizado; e cuja persecução penal referiu-se a matéria que já se encontra submetida à
Jurisdição do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha.
5. A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM, obstrução de
instauração ou do curso de Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses
excepcionais, uma vez demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.
6. Ordem denegada. Decisão unânime." (Grifo nosso).
(Habeas Corpus nº 7000485-53.2021.7.00.0000 Relator: MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH, Decisão publicada no DJe de 22/10/2021).
7. Ademais, é importante ressaltar que o precedente desta Corte invocado pelo impetrante não pode ser
aplicado ao caso vertente, considerando que, nas razões de decidir do Acórdão proferido no Habeas Corpus
nº 7000186-13.2020.7.00.0000, em que foi Relatora para o Acórdão a eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, constam os motivos pelos quais o denunciado Cel ROBERTO AIEX foi isento
do processo, in litteris:
"(...)
Por fim, anote-se que, no caso do Paciente, Secretário Geral da Fundação Ricardo
Franco, à época dos fatos, as especificidades do órgão no qual exercia suas funções, sua
atuação em conformidade com as exigências que o cargo que ocupava exigia e a total
ausência de demonstração de dolo, são situações que o diferencia dos demais
acusados; aptas para isentá-lo de qualquer prática criminosa." (Grifos nossos).
8. Portanto, restou demonstrada a impossibilidade de trancamento prematuro da Ação Penal Militar nº
7000178-74.2018.7.01.0001 e da Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001 pela via
estreita do presente writ, como pretende o impetrante ao requerer adoção de provimento judicial
totalmente distanciado dos precedentes do Pretório Excelso e desta Casa.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.